Tribunal: TJDFT
Processo: 0733312-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 243195173, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0711537-22.2024.8.07.0007, proposto por A.L.D.L. (agravado/exequente), que indeferiu o pedido da parte executada, que alegou equívoco no cálculo dos honorários de sucumbência, sobre o argumento de que os honorários não devem incidir sobre o proveito econômico, mas somente sobre o valor da condenação relativa à indenização por danos morais, e que não deveria incidir multa e honorários do art. 523 do CPC sobre os honorários de sucumbência equivocados. Em suas razões recursais (ID 75005385), o agravante/executado sustenta, em síntese, que o agravado se equivoca na apuração dos honorários de sucumbência sobre o proveito econômico da causa, verba que não fora abordada nos primeiros cálculos, muito menos houve qualquer deferimento nesse sentido pelo douto juízo, sendo que a obrigação de fazer não é o medicamento, mas sim o cumprimento do contrato de plano de saúde, não havendo que se calcular honorários sobre o medicamento. Argumenta que a sentença delimitou os honorários em 10% do valor da condenação, sendo a condenação pecuniária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, mas que, todavia, o patrono se utiliza de valores do custo da medicação já fornecida à autora, que não deve ser levado em consideração para os cálculos, posto que se refere a obrigação de fazer, efetivamente cumprida pela Operadora de Saúde. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de preservar a estabilidade econômica da operadora e assegurar a correta aplicação do direito. Preparo (ID 75053832). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido da parte executada, que alegou equívoco no cálculo dos honorários de sucumbência, sobre o argumento de que os honorários não devem incidir sobre o proveito econômico, mas somente sobre o valor da condenação relativa à indenização por danos morais, e que não deveria incidir multa e honorários do art. 523 do CPC sobre os honorários de sucumbência equivocados. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator